Tribunal: TJDFT
Processo: 0742052-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742052-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILESIA PALMEIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710012-35.2025.8.07.0018 ajuizada por SILESIA PALMEIRA DIAS, que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no Tema 1169 do STJ; destacou que não há desrespeito ao Tema 864 do STF, sendo legítima a execução individual da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, prevista na Lei Distrital n.o 5.226/2013; pontuou que não há anatocismo na aplicação da Taxa SELIC. O Juízo singular, ainda, determinou a remessa dos autos à Contadoria para cálculo do valor devido, haja vista a insurgência do ente distrital quanto ao valor base e quanto aos índices aplicados. Nas razões recursais (ID no 76779978), o Agravante sustenta que a obrigação é inexigível, pois o título executivo judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, em razão de afronta ao Tema 864 do STF; ao art. 169, §1o, da Constituição Federal; ao art. 535, inciso III, e § 5o do CPC. Destaca, ainda, o entendimento firmado pelo STF na Questão de Ordem na Ação Rescisória n.o 2876. Aduz que há excesso de execução com aplicação indevida da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros, configurando anatocismo, além de alegar a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. Destaca que não há valores incontroversos, pois discute-se a própria exigibilidade da obrigação, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença antes da expedição de qualquer requisitório, conforme jurisprudência do TJDFT (Tema 28 do STF). Alega a necessidade de suspensão imediata da execução, ressaltando que a decisão agravada ignora os efeitos vinculantes dos precedentes constitucionais e infringe os princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o cumprimento da sentença. Subsidiariamente, pede a sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução e a inconstitucionalidade da metodologia de cálculo adotada, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros, com declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo. Vejamos. Conforme se extrai dos autos, na origem, trata-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva n.o 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada com o objetivo de assegurar o pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), prevista no artigo 11, inciso III, da Lei Distrital no 5.226/2013, cujo pagamento deveria ter sido efetuado desde 2015. Quanto à probabilidade do direito, ainda que o recorrente sustente a inexigibilidade da obrigação com base na tese firmada pelo STF no Tema 864, tal argumento não se mostra suficiente para afastar o direito reconhecido judicialmente. O entendimento consolidado no Tema 864 — que versa sobre a constitucionalidade de norma que estabelece revisão geral anual para servidores públicos em percentual superior ao aplicado à remuneração de agentes políticos — não possui aplicação automática e irrestrita a todas as situações semelhantes. Em especial, não se pode utilizar essa tese como fundamento para anular decisões judiciais que já reconheceram o direito ao reajuste salarial de servidores, sobretudo aquelas que transitaram em julgado. Nesse sentido, já houve entendimento de casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. TEMA 864. INAPLICABILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 - tida por prejudicial ao curso do cumprimento definitivo da sentença - não obteve a tutela de urgência postulada buscando a suspensão da eficácia do v. acórdão exequendo, não havendo que se falar em prejudicialidade externa. 2. O Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SAE/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.106/2013, postulou a implementação da última parcela do reajuste previsto na referida lei distrital. 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 2046670, 0721617-32.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.) Quanto à taxa SELIC, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Nota-se ainda que “O art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, não eleva valores relacionados com precatórios, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 4.1. Ressalta-se, ainda, que a Resolução 303/2019 se insere no poder regulamentar do CNJ, na forma do art. 103-B, § 4o, inciso I, da Constituição Federal. Assim, não deve prosperar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, da Resolução 303/2019 do CNJ.”[1] Por fim, a jurisprudência constitucional admite que, mesmo diante de controvérsias residuais na fase de cumprimento de sentença, é legítima a antecipação do pagamento da parte líquida e incontroversa da obrigação reconhecida judicialmente. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar entendimento no Tema 28, consolidou a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor ou precatório para quitação parcial do crédito, desde que observados os limites legais aplicáveis à espécie. Registre-se, por oportuno, que o Juízo monocrático determinou a remessa dos autos à Contadoria para cálculo do valor devido, haja vista a insurgência do ente distrital quanto ao valor base e quanto aos índices aplicados. Logo, não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 2044990, 0707108-96.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador